Tribunal: TJSP
Processo: 1024942-87.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Apelação – Loteamento – Associação de moradores – Cobrança de mensalidade de proprietário de lote apelada – Procedência – Insurgência – Observância à tese fixada no Tema no 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 695911/SP – Cobranças posteriores ao advento da Lei no 13.465/17 – Apelada cujo sócio figura como

Ementa:
Apelação – Loteamento – Associação de moradores – Cobrança de mensalidade de proprietário de lote apelada – Procedência – Insurgência – Observância à tese fixada no Tema no 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 695911/SP – Cobranças posteriores ao advento da Lei no 13.465/17 – Apelada cujo sócio figura como presidente da Assembleia que constituiu a associação, constando na ata que representava a Loteadora, pelo que não pode negar a associação – Ata da assembleia que consta da obrigação de taxa como contraprestação para cumprir os objetivos da associação - Sentença mantida – Recurso improvido